Tribunal: TJDFT
Processo: 0724129-19.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0724129-19.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HELIO RODRIGUES DE LIMA, VERA LUCIA FURTADO DE LIMA, DANIELA FURTADO DE LIMA, F. L. D. S., Y. L. N. REPRESENTANTE LEGAL: DANIELA FURTADO DE LIMA APELADO: TRI HOTEL CAXIAS LTDA, BANCORBRAS TURISMO S.A D E C I S Ã O Após o julgamento da Apelação (ID 77923010), os Autores/Apelantes, Hélio Rodrigues de Lima e Outros,e os Réus/Apelados, Bancorbrás Turismo S/A e Tri Hotel Caxias Ltda., informaram a celebração de acordo e requereram a homologação das avenças (IDs 78338390 e 78970894, respectivamente). Constata-se que as transações apresentadas tratam apenas das verbas sucumbenciais titularizadas pelos patronos dos Réus, sem repercussão sobre o mérito já apreciado por esta eg. Turma. Da análise detida do instrumento de acordo celebrado com o Requerido Bancorbrás Turismo S/A (ID 78338390), verifica-se que os patronos que o subscrevem possuem poderes para transigir, bem como para dar quitação (ID 73110194, ID 73110195 e ID 73110116). Observa-se, ainda, que os termos ajustados são compatíveis com o ordenamento jurídico brasileiro. Nesse contexto, destaque-se que o art. 139, V, do CPC/15 estabelece que incumbe ao julgador “promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais”. Registre-se que o art. 3o, § 2o, do CPC/15 dispõe que “O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos”, de modo que a autocomposição deve ser estimulada pelos juízes, inclusive no curso do processo judicial (art. 3o, § 3o, do CPC/15). Por outro lado, quanto ao instrumento de acordo firmado junto ao Requerido Tri Hotel Caxias Ltda. (ID 78970894), verifica-se que ele não foi subscrito pelos patronos substabelecentes, mas apenas pelo advogado substabelecido (IDs 73110121 e 73110173). Ressalte-se que, no substabelecimento sem reserva de poderes juntado aos autos (ID 73110173), consta expressamente que “eventuais honorários de sucumbências vinculados ao processo, pertencerão aos advogados substabelecentes, cujos substabelecidos farão jus aos honorários previstos no art. 85, § 11 do CPC, na hipótese de virem a interpor recursos”. Assim, a fim de prevenir eventual alegação de nulidade ou controvérsia quanto à titularidade dos honorários, impõe-se a intimação das partes para a devida regularização. Ante o exposto, diante da expressa manifestação das partes sobre a autocomposição realizada e por atender aos requisitos legais, homologo a transação firmada entre os Autores e os patronos do segundo Réu Bancorbrás Turismo S/A (ID 78338390), para que produza seus jurídicos e legais efeitos, declarando extinta a obrigação correspondente. No que se refere ao acordo juntado pelos Autores e pelo primeiro Réu Tri Hotel Caxias Ltda. (ID 78970894), considerando a ausência de assinatura dos patronos substabelecentes, circunstância apta a gerar futura controvérsia sobre a titularidade da verba honorária, às partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, promoverem a regularização necessária. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator